Tribunal: TJES
Processo: 5014195-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014195-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACI SILVA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JURACI SILVA DE JESUS, em face do acórdão que não conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ao analisar os autos, vejo que embora o recorrente tenha interposto o recurso inominado dentro do prazo decenal previsto em lei, não colacionou o comprovante do devido preparo.

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, incluindo custas, que deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJ/ES, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, e deve ser realizado em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, a teor do disposto no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, § único da Lei no 9.099/95). Vale ressaltar que conforme consta no ID 1912641, houve um despacho intimando o Recorrente para demonstrar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mas esse prazo não foi respeitado.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal, como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Condeno os recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, sem que a sua exigibilidade seja suspensa por força do § 4º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.